Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701929-82.2024.8.07.0012 RECORRENTE: JURACI SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais; e, (ii) a suficiência das provas para fins de condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo fundadas razões e elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, vislumbra-se lícita a atuação dos policiais ao realizar busca e apreensão domiciliar, sem que haja a necessidade de autorização judicial (Tema 280 do c. STF - repercussão geral). Preliminar rejeitada. 4. O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade. 5. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, quando a prova produzida em Juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. Os depoimentos dos policiais têm fé pública e estão corroborados pelas demais provas produzidas nos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 217-A, caput, do Código Penal, sob o argumento de que a invasão de seu o domicílio ocorreu sem o mandado judicial, o que invalidaria os atos subsequentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 217-A do Código Penal, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “a conduta dos policiais foi lícita e regular, não havendo falar em nulidade da prova” (ID 71531470), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023